Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PRELIMINAR. REJEITADA. ACÓRDÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar contradição no julgado em relação à adoção medidas executivas atípicas.
2. Verificada a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, não há que se falar em perda do objeto do recurso. É caso dos autos. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
4. No caso, o acórdão mencionou que a determinação de apreensão do passaporte, da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do embargado em decorrência do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4.1. Consignou que a adoção das providências requeridas não se relaciona com o propósito do credor em alcançar o crédito almejado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 4.2. Em que pesem os argumentos da embargante, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente o apontado em suas razões recursais.
5. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 5.1. A solução dada ao caso concreto é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 5.2. Este Tribunal examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, pelo que o acórdão embargado não é contraditório quanto as matérias aludidas nos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.